Tribunal: TJDFT
Processo: 0725265-45.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. COLISÃO TRASEIRA. ENGAVETAMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA NÃO AFASTADA. DANO MATERIAL. VALOR DO MENOR ORÇAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar os requeridos, em caráter solidário, a pagarem ao requerente a quantia de R$ 31.594,23. Em suas razões, os recorrentes suscitam preliminar de cerceamento de defesa, pois não foi aberto prazo para as partes se manifestarem quanto à necessidade de dilação probatória. Sustentam a complexidade do caso e a incompatibilidade com o sistema do Juizado Especial, tendo em vista a necessidade de prova pericial. No mérito, afirmam que o recorrido foi o primeiro a colidir na traseira do veículo que seguia a sua frente, sendo o causador do engavetamento.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 30072117). Contrarrazões apresentadas (ID 29363044).
III. Não há necessidade de perícia técnica quando o conjunto probatório dos autos se mostrar suficiente à formação da motivação do julgador. Além disso, não há de se falar em cerceamento de defesa por não ter sido concedido prazo para as partes se manifestarem quanto à dilação probatória, porquanto a necessidade de produção de provas está submetida ao prudente arbítrio do Juiz (artigos 5o e 33, da Lei n. 9.099/95) e, no caso dos autos, poderiam ter sido produzidas por prova documental, no momento oportuno. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais e preliminar de cerceamento de defesa rejeitadas.
IV. O Código de Trânsito Brasileiro, artigo 29, inciso II, impõe ao condutor do veículo a obrigação de guardar distância de segurança frontal e lateral dos demais veículos, havendo presunção de culpa de quem colide na traseira do veículo que lhe segue à frente.
V. Analisando o conteúdo probatório dos autos, verifica-se que os elementos de prova demonstram a dinâmica do acidente descrita na inicial e revelam que os réus deram causa ao engavetamento ao colidir na traseira do veículo Fiat Strada, que por sua vez colidiu com o Renault Fluence do recorrido, que colidiu com o VW Voyage (ID 29362854, 29362855). Ademais, o documento de ID 29363016 - Pág. 8 demonstra que o dano causado aos outros dois veículos envolvidos no acidente foram indenizados pela seguradora dos recorrentes, o que corrobora a presunção de culpa pelo sinistro.
VI. Tratando-se de colisões sucessivas (engavetamento) a culpa é do motorista que teve influência decisiva na produção do dano, devendo arcar com os prejuízos causados, conforme reiterada jurisprudência deste e. TJDFT: (Acórdão 1284062, 07000717420198070017, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 5/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)
VII. Desse modo, provados o dano, o nexo causal e a culpa, exsurge o dever de indenizar. O autor apresentou quatro orçamentos (ID 29362982), tanto de concessionária quanto de oficina, sendo que o orçamento realizado pela seguradora dos recorrentes foi o de menor valor e está em conformidade com os danos apresentados. A impugnação aos orçamentos apresentados pelo autor deve estar amparada em provas, ônus do qual não se desincumbiram os recorrentes, pois não apresentaram qualquer prova em sentido contrário (artigo 373, II, do CPC). É relevante ressaltar que o orçamento de menor valor foi o realizado pela seguradora dos recorrentes, que, conforme alegado pelo autor na inicial, ficou com veículo por aproximadamente três meses.
VIII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.